Tribunal: TJSP
Processo: 0031378-04.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031378-04.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROBSON SANTOS DA SILVA e JOELSON FELIX, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento aos recursos dos réus e, de ofício, julgaram extinta a punibilidade do
réu JOELSON FÉLIX, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, V, 110,
parágrafo 1o, todos do Código Penal, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031378-04.2012.8.26.0050 -Voto no 34432
2
APELAÇÃO no: 0031378-04.2012.8.26.0050 VOTO No 34.432
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 27a Vara criminal
AÇÃO PENAL no: 0031378-04.2012.8.26.0050
APELANTE: ROBSON SANTOS DA SILVA E JOELSON FELIX
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
ROBSON SANTOS DA SILVA E JOELSON FELIX
foram condenados respectivamente ao cumprimento de 2 anos e 26 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 04 dia-
multa, e 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais 04 dias-multa por infração ao artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, c.c art. 14 inciso, II, ambos do Código Penal.
Inconformados apelam. Pedem a absolvição alegando
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereram a fixação de
regime prisional mais brando.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031378-04.2012.8.26.0050 -Voto no 34432
3
Narra a denúncia que no dia 04 de abril de 2012, às
22 horas e 40 minutos, na Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, São
Paulo, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de brinquedo e um canivete, tentaram subtrair para si, pertences
da vítima Luciano do Prado.
Segundo foi apurado, os réus anunciaram o assalto,
porém fugiram no momento em que a vítima se identificou como policial.
A vítima acionou o apoio de uma viatura, que conseguiu deter os réus,
na posse do canivete e do simulacro de arma de fogo.
É a síntese dos fatos.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e prova oral coligida
nos autos.
A autoria é inquestionável.
Os réus, na delegacia, ficaram em silêncio. Em juízo,
tornaram-se revéis.
A vítima, com absoluta segurança, confirmou o roubo
descrito na denúncia e reconheceu os acusados. Descreveu com detalhes
a conduta dos réus.
Seu depoimento foi corroborado pelo testemunho dos
policiais, que confirmaram a abordagem e o reconhecimento feito pela
vítima.
E não há porque não acreditar nas palavras da
vítima, que nenhum interesse tem em acusar os réus de crime que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031378-04.2012.8.26.0050 -Voto no 34432
4
cometeram, lembrando que em casos de crimes cometidos na
clandestinidade, como o destes autos, a palavra da vítima é de grande
relevo na elucidação do caso.
Destarte, o acervo probatório se mostrou suficiente
para o decreto condenatório, ficando afastada a tese de absolvição
apresentada pela il. Defesa.
A dosimetria penal, igualmente, não comporta
alteração.
Todavia, observo que ocorreu a prescrição em relação
ao réu JOELSON.
Na primeira fase, a pena ficou estabelecida no
mínimo.
Na segunda, a pena do réu Robson foi acrescida de
1/6, pois o réu é duplamente reincidente (fls. 232/233). Nada foi
considerado em relação ao réu Joelson.
Em razão da causa de aumento referente ao concurso
de agentes, as penas foram acrescidas de 1/3.
Considerada a tentativa, as penas foram reduzidas
com o índice máximo (2/3), resultando 2 anos e 26 dias de reclusão,
mais o pagamento de 04 dia-multa para o réu Robson e 01 ano, 09
meses e 10 dias de reclusão, mais 04 dias-multa, para o réu Joelson.
O regime inicial fechado foi bem fixado para o réu
Robson, pois é duplamente reincidente a indicar que mesmo condenado
por outros crimes, insiste em delinquir, merecendo punição mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031378-04.2012.8.26.0050 -Voto no 34432
5
severa.
O regime semiaberto para o réu Joelson, também se
mostrou acertado, tendo em vista a gravidade concreta do delito,
praticado com emprego de violência e mediante concurso de agentes.
Todavia, a pena aplicada ao réu JOELSON, inferior a
2 anos, prescreve em 4 anos, lapso transcorrido entre a publicação da
r. Sentença (06/07/2015 fls. 242), até a data do presente julgamento.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
dos réus e de ofício julgo extinta a punibilidade do réu JOELSON
FÉLIX, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, V, 110, parágrafo 1o,
todos do Código Penal.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora